Tribunal: TJMT
Processo: 1005628-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005628-38.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : ROGÉRIO POMPEU DALTRO
Agravada : AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO
Número do Protocolo: 1005628-38.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROGÉRIO POMPEU DALTRO contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do incidente de “Destituição e/ou Remoção de Inventariante” (Proc. no 1007115-17.2021.8.11.0041), apresentado pelo agravante contra AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO, distribuído por dependência aos autos do Inventário no 1024905-19.2018.8.11.0041, instaurado para a partilha do patrimônio deixado por ARLINDO POMPEU DE CAMPOS, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a ré/agrvada fosse imediatamente removia do cargo de inventariante, pois, segundo a magistrada, “pela documentação carreada aos autos, não se pode vislumbrar, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito causada pela desídia da inventariante sobre a administração do espólio (...), já que não houve o julgamento das contas por ela apresentadas. Ademais, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pelo fato noticiado pelo requerente, relativo ao Inquérito Policial, (...) já que se trata apenas de instrumento meramente informativo e subsidiário de uma possível ação penal” (cf. Id. no 82219475).
O agravante insiste em que, “desde o início do processo, a (inventariante/agravada) não cumpre com boa-fé as obrigações que lhe são impostas por lei, (...), cometendo inúmeros atos prejudiciais para o espólio e para o interesse dos herdeiros”, sendo o mais notável o de “sonegação/omissão de informações e valores pertencentes ao espólio que deram origem à Ação de Exigir Contas”.
Afirma, nesse sentido, que, “desde o início do inventário, a inventariante/agravada nunca mencionou que dois dos imóveis pertencentes ao espólio estavam alugados recebendo frutos mensalmente, (...) (os quais) totalizam cerca de 12.500,00 mil reais e nunca foram informadas e prestadas contas no inventário”, e que, embora a agravada diga que “referidos valores nunca foram informados nos autos do inventário por pertencerem apenas aos dois herdeiros incapazes e à genitora, ex-cônjuge do de cujus, como última vontade do falecido pai”, não fez qualquer prova do fato alegado, nem mesmo de que o dinheiro realmente fora destinado aos demais herdeiros; na verdade, em sentido diverso, segundo o B.O. lavrado a pedido de Arlete Gonçalves Castilho (terceira estranha à lide), o coerdeiro menor de idade Ruiter Pompeu Daltro teria lhe confidenciado diversos “episódios de maus tratos, agressões e negligencia com cuidados mínimos” praticados pela agravada.
Sustenta que, “após ler estas declarações de confissão do irmão Ruiter, há fortes indícios de que todo o dinheiro dos alugueres dos 02 imóveis pertencentes ao espólio do de cujus, (...), nunca foi de fato repassado a eles (demais herdeiros)”, ou seja, “além de sonegar os valores dos frutos dos 2 imóveis alugados pertencentes ao espólio, (a inventariante/agravada) provavelmente os desviou para si”, o que, aliás, é corroborado pelo fato de que, mesmo com a procedência do pedido de prestação de contas, ela “não prestou as contas como deve e determina a lei e efetuou a sua prestação de contas de forma totalmente esdruxula, (...) totalmente contrárias ao que obriga o art. 551 do CPC”.
Elenca, ainda, outros atos que comprovariam a má-gestão da agravada, como o fato de que o “Juízo determinou o pagamento da GIA-ITCMD há dois anos e, (mesmo) intimada a inventariante com frequência para pagar o imposto, até agora a requerida/inventariante (manteve-se) inerte”; as várias “intimações para que a agravada ratifique os termos do compromisso (do cargo de inventariante); os “inúmeros pedidos de liberação de valores (alvarás) sem comprovação de gastos”, e enfatiza a urgência da tutela pleiteada ao argumento de que, “se continuando no cargo de inventariante, (a agravante) permanecerá recebendo os alugueres dos imóveis em questão e não repassando a parte que deve ao espólio, usufruindo destes valores para seu bel prazer e prejudicando tanto o espólio como todos os herdeiros”.
Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja determinada a imediata remoção da agravada do cargo de inventariante, com a sua nomeação provisória até o julgamento do mérito; de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela (cf. Id. no 82219472).
É o relatório.
A remoção do inventariante é justificável quando caracterizada alguma das hipóteses do art. 622 do CPC, isto é, se o inventariante (I) não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; (II) se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; (III) se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; (IV) se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; (V) se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas, ou, ainda, se (VI) sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.
Justifica-se, ainda, em caráter excepcional, quando estiverem presentes atos que denotem deslealdade, improbidade, desídia do inventariante, ou mesmo em razão da superveniência de cenário conflituoso que tumultue o processo, afinal, o rol do citado art. 622 não é meramente exemplificativo, consoante orienta o eg. STJ quanto à admissibilidade da medida “quando o julgador atesta a ocorrência de situação de fato excepcional, como, por exemplo, a existência de animosidade entre as partes, fatos ou condutas que denotam desídia, má administração do espólio e mau exercício do múnus da inventariança” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1294831/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 06.06.2017).
Em primeira análise, apesar de divisar perfunctoriamente a relevância da fundamentação recursal, eis que, para além do fator subjetivo consistente na aparente animosidade excessiva e inconciliável entre agravante e agravada, há forte indicativo da presença de fator objetivo a justificar a remoção do cargo, a saber, a questionável conduta da inventariante de “omitir/sonegar” informações acerca de rendimentos proveniente dos bens sob sua administração, conforme discussão instaurada nos autos da conexa ação de prestação de contas (Proc. no 1022385-18.2020.8.11.0041), não vejo em que medida a manutenção da decisão agravada por ora seria capaz de representar perigo de dano grave, concreto e atual, ou, então, de inutilidade de futuro pronunciamento judicial, afinal, exceto no que concerne à questão dos alugueis, tema que já é debatido e objeto de atenção no inventário e nos autos da prestação de contas, as demais condutas (atos ou omissões) apontadas como caracterizadores de má-gestão não se revelam substanciais à primeira vista, não a ponto de justificar o avanço imediato ao mérito recursal sem, antes, ouvir o que a parte contrária tem a dizer, até para que se tenha um quadro mais amplo, claro e preciso quanto ao cenário em que se insere a lide.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê vistas dos autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 12 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator